Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Determinada a emenda à petição inicial e não satisfeitas as determinações, correta a sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem o julgamento do mérito.
2. A inércia quanto à emenda determinada acarreta o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. No caso dos autos, foi determinada a emenda à petição inicial, todavia, o autor deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Sendo a determinação de emenda clara e objetiva, não havendo o cumprimento adequado das determinações, correta a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem o julgamento do mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.